Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. Nos termos do artigo 206, § 3o, VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário.
2. . O prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.